Tribunal: TJES
Processo: 5008024-22.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008024-22.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA BORGHI VIEGAS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008024-22.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CÉLIA BORGHI VIEGAS

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO na qual a requerente aduz que realizou contrato de financiamento de veículo com o requerido, sempre recebendo os boletos para pagamento das parcelas por aplicativo de mensagens.

Afirma que recebeu mensagens de cobrança, contendo todos os dados do contrato (id. 7628531), e boleto para pagamento da parcela de nº 7, tendo efetuado o pagamento, (id. 7628528).

Todavia, afirma que o requerido não reconheceu o pagamento efetuado, afirmando que o boleto pago, constante no id. 7628528, era falso. Sustenta que as cobranças referentes a parcela de nº 7 continuaram, razão pela qual a requerente pagou ao requerido o valor de R$ 1.049,76 (id. 7628529). Assim, ingressou com a presente ação pleiteando a devolução em dobro do valor pago e danos morais.

Em sede de contestação o requerido alegou que a requerente foi vítima de golpe perpetrado por terceiros, sem qualquer relação com a instituição requerida.

O juízo sentenciante entendeu que a ora recorrente foi vítima de fato exclusivo de terceiros, aliada a culpa da consumidora, afastando, assim, a responsabilidade do banco requerido e julgando improcedentes os pedidos.

A recorrente, requer a reforma da sentença sustentando, para tanto, que os falsificadores usaram informações sigilosas obtidas da instituição requerida, o que demonstra falha na prestação de serviços.

Analisando os autos, entendo que é o caso de reformar a sentença recorrida. Explico.

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Observa-se, de fato, que a recorrente foi vítima de golpe de terceiros, mas houve falha na prestação de serviços por parte do requerido, uma vez que
não garantiu a segurança dos dados do consumidor. O vazamento de dados sigilosos da consumidora
(número do contrato, número, valor e vencimento da parcela)
possibilitou aos fraudadores a concretização do golpe.

Analisando especialmente os boletos anexados aos autos (falsos e verdadeiros), constata-se que as informações constantes nos mesmos, como o número do contrato, por exemplo, são as mesmas. Ademais, os fraudadores tinham acesso ao valor e data de vencimento das parcelas, o que demonstra que houve falha na prestação dos serviços do recorrido no que diz respeito ao sigilo dos dados.

Ressalto que caberia à parte recorrida demonstrar que garantiu a segurança dos serviços postos à disposição da autora/recorrente, uma vez que cabe, exclusivamente, à empresa recorrida o risco da atividade econômica por ela explorada (teoria do risco da atividade), não lhe sendo possível,
in casu
, alegar fraude perpetrada por terceiros por força da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse caso, estamos diante do denominado fortuito interno, havendo, portanto, responsabilidade da instituição financeira.

Todavia, entendo que não se trata de cobrança indevida, uma vez que, para o Banco Bradesco, de fato, a parcela de nº 7 não havia sido paga. De modo que a restituição do valor pago em razão do boleto falso deve ocorrer de forma simples.

Em relação ao dano moral, não consta nos autos que o nome da recorrente tenha sido, indevidamente, incluído em órgãos de proteção ao crédito ou que está tenha suportado qualquer dano de ordem extrapatrimonial.

Frise-se que não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Assim, entendo que merece parcial provimento o recurso interposto, julgando-se parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido a restituir a requerente, de forma simples, o pagamento efetuado no valor de R$ 1.049,76 (id. 7628528).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença recorrida,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENDO O RECORRIDO
a restituir a requerente, de forma simples, o valor de R$ 1.049,76 (um mil, quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), acrescidos de correção monetária desde a data do pagamento do boleto falso e juros de mora a partir da citação.

Sem custas e honorários
, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)